Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR E TÉCNICO EM ASSITÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CARGO COMISSIONADO.
1. O servidor público distrital que ocupa o cargo de auxiliar em assistência social tem atribuições sutilmente diversas daquelas exercidas pelo técnico em assistência social. O primeiro auxilia e o segundo executa as atividades correlatas aos cargos.
2. O desvio de função deve ser minuciosamente comprovado, ainda mais quando se trata de cargos públicos que exercem atividades correlatas.
3. O exercício de cargo em comissão ou de função comissionada muitas vezes pressupõe a execução de atribuições que exorbitam aquelas estabelecidas na norma de regência do cargo para o qual o servidor foi inicialmente investido e é acompanhado de remuneração pelas atividades adicionais.
4. Não há que se reconhecer o desvio de função do cargo de auxiliar em assistência social para o cargo de técnico em assistência social quando não for comprovado que o servidor executava as atividades de forma autônoma, contínua e sem orientação e supervisão de superior hierárquico.
5. Apelação desprovida.